Tribunal: TJSP
Processo: 1501146-60.2024.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Danilo Roberto Amâncio Mota contra a sentença que o condenou a 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 33, § 4o , da Lei no 11.343/06.
2. O apelante argumenta a ilicitude da

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Danilo Roberto Amâncio Mota contra a sentença que o condenou a 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 33, § 4o , da Lei no 11.343/06.
2. O apelante argumenta a ilicitude da prova e pleiteia a absolvição ou redução da pena.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a prova obtida foi ilícita, dado que a abordagem policial não teria fundado suspeitas; e (ii) avaliar a possibilidade de redução da pena imposta.
III. Razões de decidir
4. A materialidade do delito é comprovada pelos autos, incluindo laudos e depoimentos.
5. A autoria é incontroversa, com a admissão do réu sobre a prática do crime.
6. A abordagem policial se deu em razão de suspeita fundada, considerando as circunstâncias do caso.
7. As teses defensivas sobre a legalidade da prova e diligências são improcedentes.
8. A pena foi introduzida no mínimo legal, considerando os atenuantes e a natureza dos entorpecentes.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
10. Tese de julgamento: "1. A prova foi legal e suficiente para a publicação. 2. A pena foi inserida corretamente, sem margem para redução."
Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
Legislação: Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o; Código Penal, arts. 44, I e 33, § 2o, alínea "c".
Jurisprudência: STF, RTJ 118/928; 104/736; RT 538/464; TACrSP, Julgados 94/321.